Tribunal: STF
Processo: RE 75279
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-17
Data de publicação: 1979-04-17

Ementa:
- TERRENO DE MARINHA. ACRESCIDOS. ÁREAS DESNECESSÁRIAS A
EXPLORAÇÃO DA CONCESSÃO DO PORTO DE SALVADOR. VENDA PELA
CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA PELA UNIÃO. A TAXA DE OCUPAÇÃO SÓ SERÁ
DEVIDA APÓS ESCOADO O PRAZO DA CONCESSÃO. PRECEDENTES DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, LIBERANDO O IMÓVEL, VENDIDO EM TAIS CONDIÇÕES,
DO ÔNUS  EM  REFERÊNCIA, SEM A RESTRIÇÃO TEMPORAL IMPOSTO NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA UNIÃO NÃO CONHECIDO.